Tribunal: TJDFT
Processo: 0702204-96.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702204-96.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: AGNELO ANTONIO PIMENTA, ANA MARIA GUIMARAES DECISÃO O agravo de instrumento está sujeito ao preparo, conforme previsão expressa no art. 29, II do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais. Considerando que não houve comprovação do recolhimento, concedo prazo de 48 horas para comprovação do recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Int. Brasília/DF, 1 de agosto de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator